Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-85.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 48ª Zona Eleitoral de
Bocaiúva do Sul, que deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo
de Prefeito do município.
1.2. O recorrente alegou inelegibilidade do candidato em razão da ocupação
de função de direção em sociedade empresária contratada pelo município
vizinho, afirmando a necessidade de desincompatibilização.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, arguindo ilegitimidade ativa do recorrente por não ter impugnado o
registro de candidatura no momento oportuno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A legitimidade recursal do recorrente para impugnar o registro de
candidatura, tendo em vista a ausência de impugnação no prazo legal.
2.2. Aplicabilidade do art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019 e da
Súmula nº 11 do Tribunal Superior Eleitoral, que vedam a interposição de
recurso por parte de quem não apresentou impugnação ao registro de
Num. 44066032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

candidatura, salvo em matéria constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei Complementar nº 64/90 confere legitimidade recursal apenas a
candidatos, partidos políticos, coligações e ao Ministério Público para
impugnar candidaturas.
3.2. O art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019 veda expressamente o
direito de recorrer para aqueles que não impugnaram o registro no prazo
previsto, exceto em caso de matéria constitucional, o que não se aplica no
presente caso.
3.3. Súmula nº 11 do TSE reforça que partidos que não impugnaram o
registro de candidatura não possuem legitimidade para recorrer,
entendimento estendido a candidatos e coligações.
3.4. Jurisprudência firmada pelo TSE reitera a ilegitimidade ativa do
recorrente em casos semelhantes, quando não há impugnação anterior
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060025565, Min.
Sérgio Silveira Banhos, 2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso não conhecido por ausência de legitimidade recursal do
recorrente, conforme art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Tese de julgamento: "A ausênci

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600105-85.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600105-
85.2024.6.16.0048 (DRAP 0600104-03.2024.6.16.0048) que nos termos do art. 46 da Resolução TSE
n° 23.609/2019, deferiu o pedido de registro de João de Lima, para concorrer nas Eleições 2024, no
cargo de Prefeito, no município de Bocaiuva do Sul, pela Coligação é Tempo de Mudar, Bocaiúva!,
sob o número 55, com a seguinte opção de nome: João Maracanã. (Recurso Eleitoral proposto por
Alceu Vilmar Garcia dos Santos fundamento no art. 8° da Lei Complementar 64/90 e art. 265 do
Código Eleitoral em face de João de Lima, sob o nº 55, Partido Social Democrático - PSD -
candidato ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024 de Bocaiuva do Sul /PR.Trata-se de
pedido de registro de candidatura de João de Lima para concorrer nas Eleições 2024 ao cargo de
Prefeito, no município de Bocaiuva do Sul, pela Coligação É Tempo De Mudar, Bocaiúva. Foram
juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor e, publicado o edital, decorreu o prazo
legal sem impugnação. O Cartório Eleitoral certificou e informou a regularidade. O Ministério
Público Eleitoral opinou pelo deferimento. Posteriormente ocorreu a impugnação, alegando o
Recorrente de que o recorrido, na forma do art. 1°, IV, da LC 64/90, ocupa a função de
administrador de sociedade empresária contratada pelo Município vizinho confrontante para
execuções de obras, ferindo de morte a isonomia na disputa eleitoral, maculando os princípios que
regem a Administração Pública violando a igualdade de chances entre os candidatos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALCEU VILMAR GARCIA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ADRIANA GAVAZZONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO DE LIMA (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066032
25/09/2024
19:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.364

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600105-85.2024.6.16.0048 –
Bocaiúva do Sul – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALCEU VILMAR GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADO: ADRIANA GAVAZZONI OLIVEIRA - OAB/PR17787
RECORRIDO: JOAO DE LIMA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 48ª Zona Eleitoral de
Bocaiúva do Sul, que deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo
de Prefeito do município.
1.2. O recorrente alegou inelegibilidade do candidato em razão da ocupação
de função de direção em sociedade empresária contratada pelo município
vizinho, afirmando a necessidade de desincompatibilização.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, arguindo ilegitimidade ativa do recorrente por não ter impugnado o
registro de candidatura no momento oportuno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A legitimidade recursal do recorrente para impugnar o registro de
candidatura, tendo em vista a ausência de impugnação no prazo legal.
2.2. Aplicabilidade do art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019 e da
Súmula nº 11 do Tribunal Superior Eleitoral, que vedam a interposição de
recurso por parte de quem não apresentou impugnação ao registro de
Num. 44066032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

candidatura, salvo em matéria constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei Complementar nº 64/90 confere legitimidade recursal apenas a
candidatos, partidos políticos, coligações e ao Ministério Público para
impugnar candidaturas.
3.2. O art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019 veda expressamente o
direito de recorrer para aqueles que não impugnaram o registro no prazo
previsto, exceto em caso de matéria constitucional, o que não se aplica no
presente caso.
3.3. Súmula nº 11 do TSE reforça que partidos que não impugnaram o
registro de candidatura não possuem legitimidade para recorrer,
entendimento estendido a candidatos e coligações.
3.4. Jurisprudência firmada pelo TSE reitera a ilegitimidade ativa do
recorrente em casos semelhantes, quando não há impugnação anterior
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060025565, Min.
Sérgio Silveira Banhos, 2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso não conhecido por ausência de legitimidade recursal do
recorrente, conforme art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação no prazo legal para o
registro de candidatura retira a legitimidade recursal de quem pretende
questionar a decisão que o deferiu, salvo em matéria constitucional."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 060025565, Min. Sérgio Silveira Banhos, 2020; Súmula
TSE nº 11.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44066032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALCEU VILMAR GARCIA DOS
SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul (ID
43981775), por meio da qual fora DEFERIDO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA de
JOÃO DE LIMA, ao cargo de Prefeito do município de Bocaiúva do Sul, pela Coligação É TEMPO
DE MUDAR, BOCAIÚVA!.

Na origem, não houve impugnação ao registro de candidatura de JOÃO DE LIMA,
conforme certidão constante nos autos“certifico que em 16/08/2024 decorreu o prazo de 5 (cinco)
dias da publicação do edital 35/2024, previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, sem
impugnação ao DRAP e ao presente registro de candidatura pelos legitimados previstos no art. 3º
da Lei Complementar nº 64/90. No mesmo sentido, também não houve qualquer notícia de
inelegibilidade “Certifico, ainda, que, no mesmo prazo, não houve notícia de inelegibilidade, na
forma do art. 44 da Resolução TSE nº 23.609/2019.” (Id. 43981764)

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pelo deferimento do registro de
candidatura “este Parquet não tem conhecimento de nenhuma causa de inelegibilidade na qual
se enquadre o(a) requerente, nos termos do art. 14 da Constituição Federal, do art. 1º da LC
64/90, dos arts. 9º e 11 da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.609/2019.” (Id. 43981773)

A sentença afirma que “As condições de elegibilidade foram preenchidas, não
havendo informação de inelegibilidade.”, confirmando o deferimento do registro da candidatura do
recorrido. (Id. 43981775)

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) O recorrido é
empresário de grandes influências e contatos políticos no Município vizinho confrontante, qual
seja, Colombo, do qual inúmeros são os cidadão de Bocaiúva do Sul que fazem uso de seus
serviços justamente pela proximidade, possui inúmeros contratos com a Prefeitura de Colombo;
b) inelegibilidade do recorrido, na forma do art. 1°, IV, da LC 64/90, por ocupar a função de
administrador de sociedade empresária contratada pelo Município vizinho confrontante para
execuções de obras, ferindo de morte a isonomia na disputa eleitoral, maculando os princípios
que regem a Administração Pública violando a igualdade de chances entre os candidatos; c) o
recorrido deveria ter se desincompatibilizado de sua função de direção, administração ou
representação de sua empresa que mantém diversos contratos de execução de obras com
Município divisa.

Ao final, requer a a cassação do registro do recorrido, eis que ilegal e ilegítima. Ad
cautelam, concomitantemente, que seja intimado o representante do Parquet para manifestação
pela ilegalidade e irregularidade noticiadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que a) o Sr. ALCEU VILMAR GARCIA DOS SANTOS, ora recorrente, não tem
legitimidade para intentar a impugnação ora em exame, já que, do que se depreende de consulta
ao PJe das Zonas Eleitorais e ao DivulgaCandContas, não é candidato a cargo eletivo nas
Eleições de 2024; b) o art. 57 da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral
estabelece que “a candidata ou o candidato que não tenha oferecido impugnação ao pedido de
registro não tem legitimidade para recorrer da decisão que o deferiu, salvo na hipótese de matéria
constitucional”, de forma que, em se tratando de matéria eminentemente infraconstitucional
(desincompatibilização), não há legitimidade ativa recursal no caso ora em tela.

É o relatório.

Num. 44066032 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

VOTO

Embora o recorrente sustente que o recorrido não tenha cumprido as condições de
elegibilidade, uma vez que deveria ter se desincompatibilizado de seu cargo atual, bem como
requeira a reforma da sentença, não lhe assiste razão.

Explico.

Constata-se a ausência de legitimidade recursal do recorrente, tendo em vista que o
artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90 confere apenas ao candidato, partido político, coligação
ou ao Ministério Público a prerrogativa de impugnar candidaturas.

Art. 3º Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

Dessa maneira, a única medida cabível ao recorrente seria, no momento oportuno,
ter apresentado notícia de inelegibilidade ao juízo competente, uma vez que não possui
legitimidade para impugnar a candidatura do recorrido, muito menos para interpor recurso contra
a sentença que o deferiu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. NOTÍCIA DE
INELEGIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEFERIMENTO. REGISTRO.
CANDIDATO A VEREADOR. RECURSO. ELEITOR. ILEGITIMIDADE.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, negou provimento a
recurso eleitoral e manteve a sentença que não acolheu notícia de
inelegibilidade apresentada e deferiu o requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador. 2. O noticiante interpôs recurso especial,
ao qual foi negado seguimento, sucedendo a interposição de agravo
regimental. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. Conforme firme jurisprudência desta Corte Superior, o eleitor não
possui legitimidade para recorrer de decisão que defere pedido de
registro de candidatura, podendo, apenas, apresentar notícia de
inelegibilidade ao juiz competente, razão pela qual se infere sua
ilegitimidade para interposição de recurso especial.

(...)

(TSE. Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº060025565, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/11/2020.)

Ademais, ainda que o recorrente detivesse legitimidade para interpor recurso, o
exercício desse direito estaria obstado, uma vez que aquele que não impugna o registro de
Num. 44066032 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

candidatura no momento oportuno não possui legitimidade para recorrer da decisão que o
deferiu.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula nº 11 do Tribunal Superior
Eleitoral, apesar de referir-se expressamente a 'partidos', é aplicável também a candidatos,
coligações e ao Ministério Público, conforme jurisprudência pacificada (Ac.-TSE, de 3.11.2010, no
AgR-REspe nº 937944).

Súmula TSE nº 11:

No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não
tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar
de matéria constitucional.

Tal entendimento é corroborado pelo art. 57 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que
reforça essa limitação à legitimidade recursal.

Art. 57. O partido, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato que
não tenha oferecido impugnação ao pedido de registro não tem legitimidade
para recorrer da decisão que o deferiu, salvo na hipótese de matéria
constitucional ( Súmula nº 11/TSE ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Assim, diante da ausência dos pressupostos recursais, em especial a
evidente ilegitimidade ativa do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso
interposto.

Quanto à litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo
Civil,

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;

Num. 44066032 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

No presente caso, o recorrente apresentou recurso sem fundamento,
repetindo argumentos que já haviam sido analisados e devidamente rejeitados,
procedendo de forma temerária ao alegar irregularidade na desincompatibilização da
candidata sem qualquer embasamento fático válidos.

O art. 81 do Código de Processo Civil dispõe que "de ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior
a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas
as despesas que efetuou". Diante da clara tentativa de tumultuar o processo e causar
prejuízo à parte recorrida, é justa a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ademais, os parágrafos 2º e 3º do art. 81 assim dispõem:

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.

Ressalte-se que, em processos eleitorais, a celeridade e a boa-fé processual
são imperativos para garantir o regular andamento das eleições e a observância dos
princípios democráticos. Qualquer tentativa de retardar injustificadamente o
processo, sem base legal, deve ser coibida com rigor, sob pena de comprometer o
regular funcionamento do pleito eleitoral.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “a deslealdade processual é
combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do litigante de
má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar no âmbito do
Estatuto da Advocacia” (RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 13.3.2018, DJe de 26.3.2018).

Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que “a
deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a
condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia” (RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.3.2018, DJe de 26.3.2018).
Num. 44066032 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

Não se desconhece que há julgados apontando que deve ser utilizado como
parâmetro para aplicação da sanção os valores apontados em resolução para as multas
em representações eleitorais. Discordo. O art. 81, §2º do Código de Processo Civil,
subsidiariamente aplicável aos feitos eleitorais, prevê a possibilidade de aplicação de
multa por arbitramento, não havendo sentido lógico na adoção de analogia quando a
questão está devidamente tratada pela legislação de regência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, o voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso interposto por ALCEU VILMAR GARCIA DOS SANTOS, com fundamento no
art. 57, da Resolução TSE nº 23.609/2019, por ausência de legitimidade recursal.

Ademais, voto por condenar o recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, arbitrada em 3X o valor do salário mínimo vigente, nos termos do
§2º do art. 81 do CPC, em razão da constatação da deslealdade e da má-fé da parte
recorrente, que não visa a proteção ao exercício da cidadania, mas prejudicar a parte
adversa.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600105-
85.2024.6.16.0048 - Bocaiúva do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ALCEU VILMAR GARCIA DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: ADRIANA GAVAZZONI OLIVEIRA - PR17787- RECORRIDO: JOAO DE LIMA -
Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44066032 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066032 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519443384500000043018031
Número do documento: 24092519443384500000043018031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:37:17